Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725196-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PREMIUM ENGENHARIA SA, GUSTAVO DE CASTRO BORGES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada e suspendeu o curso do feito pelo prazo de um (1) ano. Inconformado, o agravante defende que não há óbice à realização das pesquisas requeridas, sendo evidente que está auxiliará o credor no adimplemento do crédito perseguido. Alega que já transcorreu mais de um (1) ano desde a última busca de ativos financeiros, sendo plenamente justificável novo pedido de pesquisa. Sustenta que a reiteração de tentativas de bloqueios de ativos até o limite do débito ora perseguido por período indeterminado é modalidade possível, que se encontra à disposição do credor e amplia a eficácia da tutela jurisdicional. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por período indeterminado, em nome dos agravados, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros, ao menos pelo período de trinta (30) dias. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2015. Além disso, na decisão agravada, foi determinada a suspensão dos autos, a teor do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Na hipótese em análise, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud. Além disso, com relação a utilização da funcionalidade “teimosinha”, na qual a busca de ativos é feita de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, observa-se que não é mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por trinta (30) dias. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. 'TEIMOSINHA'. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como 'teimosinha', além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:55:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator